Tribunal: TJSP
Processo: 1010319-21.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DUPLICATA – Protesto – Regularidade – Não demonstração de pagamento antes do envio dos títulos a protesto – Ônus que competia ao autor sacado – Inteligência do inciso I do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010319-21.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante AVÍCOLA
SANTA CECÍLIA LTDA, são apelados BANCO BRADESCO S/A, BANCO
DAYCOVAL S.A., ITAÚ UNIBANCO S/A, MOINHOS SUPREMO NUTRIÇÃO
ANIMAL LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DA INDÚSTRIA EXODUS III - BRZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-21.2016.8.26.0302 -Voto no 44682
2
VOTO No: 44682
APEL.No: 1010319-21.2016.8.26.0302
COMARCA: Jaú 3a VC
APTE. : AVÍCOLA SANTA CECÍLIA LTDA.
APDOS. : MOINHOS SUPREMO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, BANCO
DAYCOVAL S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS III BRZ, BANCO
BRADESCO S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A

DUPLICATA

Protesto

Regularidade

Não
demonstração de pagamento antes do envio dos títulos a
protesto
Ônus que competia ao autor sacado

Inteligência do inciso I do art. 373 do Cód. de Proc. Civil
Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Pedro Siqueira De Pretto que julgou improcedente ação dita
“declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais...”;
honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da causa.
O apelante insiste em que as duplicatas levadas a protesto
foram pagas, tanto assim que recebeu “carta de anuência”, razão pela qual estes
foram irregulares, devendo ser reconhecida a inexistência dos débitos, e em que “não
nos parece que seja relevante para a solução deste litígio a prova da data do efetivo
pagamento dos títulos”.
Em resposta, os apelados batem-se pela manutenção do
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Isto porque, e ao contrário do afirmado pela apelante, para se
saber acerca da regularidade ou não do protesto de título quitado, é imprescindível
determinar-se a data do pagamento.
Com efeito, em se tratando de apontamento a protesto
realizado após o vencimento do título e antes de seu pagamento, não há nenhuma
irregularidade na medida, já que este se destina exatamente à prova da inadimplência
do devedor, conforme previsto no art. 1o da Lei n. 9.492/1997.
Por outro lado, havendo envio a protesto de título pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010319-21.2016.8.26.0302 -Voto no 44682
3
anteriormente, poder-se-ia verificar a abusividade da conduta do sacador ou de quem
o represente.
No caso, como bem observou o MM. Juízo de Primeiro Grau,
afirmando ter quitado os títulos enviados a protesto, era apenas da apelante o ônus de
demonstrar o pagamento no prazo acertado, isto é, se antes ou depois do envio destes
a protesto, sob pena de arcar com as consequências de sua mora.
Disso, todavia, não cuidou, na medida em que se limitou a
trazer “carta de anuência” que indica o recebimento da quantia pela co-apelada
sacadora, porém sem nada dispor acerca da data em que tal fato teria ocorrido; a
prova testemunhal, por sua vez, nada esclareceu, já que igualmente afirmou o
pagamento sem indicar a data de sua realização.
Como bem pontuou o Magistrado, não demonstrado que o
pagamento foi anterior ao envio dos títulos, não se pode afirmar que seja irregular.
Mais ainda, estando os títulos no tabelião e já tendo sido
emitida carta de anuência, cabe à apelante dirigir-se ao local e efetuar o pagamento
dos emolumentos e demais despesas, na forma prevista no art. 19 da Lei n.
9.492/1997.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este
recurso, majoram-se os honorários de advogado para 15% do valor da causa,
conforme o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator